Tribunal: TJPA
Processo: 0826927-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826927-80.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOURENCO DA COSTA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O pagamento das horas extras requeridas se deu nos devidos limites previstos no artigo 133, § 3º do RJU, após serem comprovadas por vasta documentação juntada pela parte e não refutada de maneira apropriada pelo Estado do Pará.

2.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

3. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ LOURENÇO DA COSTA SIQUEIRA, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0826927-80.2017.8.14.0301), que julgou parcialmente procedente os pedidos.

O autor é servidor do Ministério Público, no cargo de Motorista, informando ter realizado diversas viagens para o interior, levando Promotores e Procuradores de Justiça e ficando à disposição desses enquanto necessário, muito além de sua jornada habitual de trabalho.

Alegou que, no ano de 2013, requereu as horas extras daquele ano e recebeu o pagamento de todas as horas extras que comprovou ter realizado.

Aludiu que, em 2014, requereu o pagamento das horas extras dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014, na forma como haviam sido pagas as do ano de 2013, tendo obtido o indeferimento do mesmo Procurador Geral, com base no Parecer 437/2015-ASS/JUR/PGJ (ID 2513391), que limitou o pagamento a 40 (quarenta) horas extras mensais, sendo que, na ocasião, recorreu ao Colégio de Procuradores de Justiça e obteve procedência parcial do Recurso, eis que os Procuradores entenderam por bem estender o número de horas para o limite do RJU (60 horas extras mensais), porém se abstiveram de conceder (ainda que tenham reconhecido a existência) aquelas que ultrapassassem o limite legal, por entenderem que seria o caso de cobrança pela via judicial.

Após a procedência parcial do recurso, o então Procurador Geral de Justiça sobrestou tal decisão e encaminhou ao Conselho Nacional do Ministério Público a Representação para Preservação da Autonomia do Ministério Público nº 1.00039/2017-91, em que alegou a incompetência do Colégio de Procuradores de Justiça para exercer o controle administrativo dos atos de gestão do PGJ, não podendo atuar como ordenador de despesas, tendo sido julgado que o Colégio dos Procuradores de Justiça não poderia julgar recursos de decisões do PGJ que envolvessem questões financeiras, razão pela qual não se pôde adentrar o mérito, restando ao autor somente a via judicial para requerer o pagamento das horas extras laboradas.

Informou que, com a decisão do CNMP em mãos e a troca de Procurador Geral de Justiça em razão do término do mandato do antigo PGJ, realizou novo requerimento das horas extras relativas aos anos de 2015 e 2016, porém, tal requerimento ainda não teria sido apreciado, registrando que, ao ser designado para conduzir uma autoridade em viagem ao interior do Estado, estaria sujeito ao horário do membro, portanto a designação e autorização de sua chefia imediata para viajar necessariamente implicaria autorização para, em caso de necessidade do membro, estender o horário de expediente, realizando horas extras, não sendo o servidor responsável pela não excepcionalidade que prevê o RJU, uma vez que cabe ao órgão fazer o controle de horas extras e, se necessário, aumentar o quadro de pessoal para evitar que a mesma situação se repita constantemente.

Sustentou que o pleito se justificam no fato de que sempre esteve à disposição para seguir as ordens de sua chefia imediata, para as viagens que lhe fossem designadas, incluídas várias viagens para transportar os membros ao interior, ultrapassando as 40 (quarenta) horas extras previstas pela portaria com o conhecimento e aquiescência de sua chefia imediata, das quais partiriam as ordens, chegando a trabalhar até 100 (cem) horas extras em alguns meses.

Pontuou que, assim, como cumpridor de ordens que zela pela prestação adequada de seus serviços, não poderia ser punido por trabalhar de acordo com a orientação de sua chefia imediata, fazendo prova de sua dedicação expediente assinado pelo Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, requisitando, não um motorista, mas pessoalmente o requerente para conduzir o Promotor Corregedor.

Ressaltou que juntou declarações assinadas pelo Promotor de Justiça, Dr. Luiz Márcio Teixeira Cypriano, no sentido de que o Requerente esteve à sua disposição em horários que ultrapassaram as 14h durante viagens e que colocava em sua planilha o horário de 08 a 14h por orientação da Divisão de Transportes, sendo que o próprio Promotor de Justiça recebeu a mesma informação dessa Divisão.

Pugnou, pelo pagamento de todas as horas extras devidas, relativas aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014, com os juros devidos e correção monetária.

Contestação do Estado do Pará (ID Num. 7050421) alegando a inexistência de autorização para prorrogação de jornada pelo servidor, por representar contrariedade à legislação de regência, consoante a inteligência dos arts. 63, §22, e 133, §12, do RJU, bem como a necessidade de previsão orçamentária para arcar com a requerida despesa de pessoal, sujeita à incidência do art. 169, §1º, I, da CF.

Ponderou ainda se tratar de ato discricionário da Administração havendo a impossibilidade de modificação, pelo Judiciário, dos critérios de organização administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, bem como a ausência de dano moral na hipótese.

Réplica do autor. (ID Num. 7050431).

Sobreveio sentença (ID Num. 7050451) julgando parcialmente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, é imperioso o reconhecimento da procedência em parte do pedido.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para determinar ao ESTADO DO PARÁ que pague ao AUTOR as parcelas de adicional de horas extras devidas relativas aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014, até o limite de 60 (sessenta) horas.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente juros de mora, que deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação; e correção monetária, que deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em despacho de ID 13221014, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 7050455), requerendo a reforma do julgado, dando os mesmos argumentos da contestação: 1- Da inexistência de autorização para prorrogação de jornada pelo servidor; contrariedade à legislação de regência (artigos 63, § 22 e 133, § 12 da Lei 5810/1994); 2- Despesa com pessoal que está sujeita à necessidade de previsão orçamentária, com dotação prévia suficiente para atender às projeções de despesa (artigo 169, §1º, I, da CF/88) e 3- Ato discricionário da Administração. Impossibilidade de modificação, por parte do Poder Judiciário, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 7050458), pugnando pela improvimento do recurso e manutenção integral do julgado reanalisado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 13321154.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, nos termos do ID Num. 14006924.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado para que o Estado do Pará pagasse as parcelas de adicional de horas extras devidas relativas aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014, até o limite de 60 (sessenta) horas.

O Estado do Pará como primeira tese defensiva aduziu que não havia autorização para prorrogação da jornada de trabalho, baseando tal premissa no regime jurídico único, ocorre que, a premissa não é verdadeira, vez que, é cabível a extensão da jornada de trabalho até 60 horas mensais no próprio regime jurídico, nos termos do artigo 133, § 3º, como bem asseverou o magistrado:

“(...)Essa extensão de horário a pedido de seus superiores hierárquicos queda bastante evidenciada pelos expedientes subscritos pelo então Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, requisitando, não um motorista, mas pessoalmente o Requerente para conduzir o Corregedor (ID 2513477, p. 1), bem como pelas declarações (ID 2513477, p. 2/3) assinadas pelo Promotor de Justiça e então Assessor da Corregedoria-Geral, Dr. Luiz Márcio Teixeira Cypriano, no sentido de que o Requerente esteve à sua disposição em horários que ultrapassaram as 14h durante viagens e que colocava em sua planilha o horário de 8h a 14h por orientação da Divisão de Transportes, sendo que o próprio Promotor de Justiça recebeu a mesma informação dessa Divisão.

Além disso, quanto à alegação do Réu quanto à inexistência de autorização para prorrogação de jornada pelo servidor, por representar contrariedade à legislação de regência, consoante a inteligência dos arts. 63, e 133, do RJU, tem-se que a jornada no MPPA é das 8h às 14h, conforme Portaria 1193/2012-MP/PGJ, publicada no DOE nº 32121 de 21/03/2012, admitindo o RJU a extensão da jornada aos servidores estaduais a até 60 (sessenta) horas mensais, cfe. visto acima (art. 133, §3º).

Dessa forma, despiciendo se falar, na presente via processual, acerca da legalidade ou não do recebimento de valores pelo Autor, eis que tal direito já foi reconhecido pela parte Ré em relação a outro período específico (2013), em situação idêntica, envolvendo o próprio Suplicante.”

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de despesa não prevista no orçamento, tal tese não merece acolhimento, pois, uma vez comprovada a jornada extraordinária, é dever do Estado pagar a remuneração devida, sob pena de enriquecimento ilícito, como bem afirmou o julgador, senão vejamos:

“(...) Nessa senda, não conceder ao Postulante o direito ao pagamento da jornada extraordinária por ele cumprida, seria prestigiar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Destarte, restando clara a obrigatoriedade do pagamento da extensão de carga horária e não comprovado o seu pagamento pelo Réu, cediço o reconhecimento da procedência do pedido do Autor quanto às parcelas cuja comprovação encontra-se consignada nos autos.”

A extensão do seu horário de trabalho foi muito bem documentada e comprovada pelo apelado, demonstrando que realmente laborou após a jornada regular, além disso, as horas extras dadas em sentença respeitam mais uma vez o regime jurídico do servidor público estadual (Lei 5.810/94) que prevê a extensão da jornada aos servidores estaduais a até 60 (sessenta) horas mensais, conforme o já citado artigo 133, § 3º, portanto, não há que se falar em violação à separação de poderes e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça admitindo o pagamento, ante a comprovação da realização da jornada extraordinária, como o presente caso.

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORA EFETIVA. ESCALA DE REVEZAMENTO 12 X 36. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. NÃO CABIMENTO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (APL: 00010971520158140076 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/11/2019)

“EMENTA: a0 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA OU RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CARGO DE VIGIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. REGIME ESPECIAL DE ESCALA DE PLANTÃO DE REVEZAMENTO 12X36. PREVISÃO NO ART. 39, § 3º DA CF/88. POSSIBILIDADE DE JORNADAS DIFERENCIADAS MEDIANTE A COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.086/1998 (PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - ARTIGO 35, PARÁGRAFO ÚNICO). HORAS EXTRAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXCEDENTES QUE EXTRAPOLAM O LIMITE LEGAL. DESCANSO ENTRE A JORNADA COMPROVADO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COMPROVADO. EM SINTONIA COM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No âmbito do Município de Oriximiná, por força da Lei nº 6.086/98, o Executivo possui a faculdade de adotar jornada diferenciada para os servidores integrantes do Quadro Geral de Cargos e Carreira da Administração Direta, observada a proporcionalidade entre o valor do vencimento e a jornada efetivamente cumprida. 2. No caso, considerando-se que o regime especial de escala de revezamento de 12 (doze) horas trabalhadas em um dia, são compensadas com folga de 36 (trinta e seis) horas no dia seguinte, verifica-se que o apelantea1 não faz jus as horas extras pleiteadas, tendo em vista que a prova documental produzida nos autos demonstra que o autor gozava do dia de descanso entre as jornadas de trabalho, bem como inexiste comprovação quanto ao exercício de jornada de trabalho em horas excedentes ao limite legal. 3. Assim, por força do disposto no parágrafo único do art. 35 da Lei nº 6.086/1998 (Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Executivo do Município de Oriximiná), mostra-se descabida a pretensão do autor de pagamento de horas extras e do adicional noturno, em razão do sistema de revezamento de plantão 12x36, ante o horário diferenciado cumprido pelo autor, com intervalos de descanso entre as jornadas e em razão da comprovação de pagamento do referido adicional noturno pelo ente público municipal. 4. Inúmeros Precedentes jurisprudenciais deste TJ/PA. 5. Apelo Conhecido e no Mérito Improvido.” (APL: 00011252620108140037, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2018)

Deste modo, deve-se manter a sentença atacada em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023